Tribunal: TJES
Processo: 5001728-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: LUZIA MARIA JOSE PEDRO RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. ACORDO CELEBRADO PERANTE O PROCON. PAGAMENTO REALIZADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO EM DOMINGO. RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de acordo firmado perante o PROCON, determinou a suspensão de descontos automáticos vinculados ao contrato original e condenou a instituição ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

2.A sentença afastou o pedido de danos morais. A autora recorreu pleiteando sua fixação. A instituição financeira recorreu alegando incompetência do Juizado e legitimidade da rescisão do acordo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado no primeiro dia útil subsequente ao vencimento em domingo configura inadimplemento; (ii) saber se a rescisão unilateral do acordo firmado no PROCON foi legítima; e (iii) saber se a conduta da instituição financeira gera direito à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O pagamento realizado em 11.12.2023, primeiro dia útil após o vencimento em 10.12.2023 (domingo), é tempestivo, nos termos da legislação aplicável.

5. A rescisão unilateral do acordo configura prática abusiva (CDC, art. 39, V), violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. Os descontos automáticos subsequentes foram indevidos, impondo-se a restituição em dobro.

7. A conduta da ré, ao rescindir indevidamente o acordo e efetuar descontos sobre verbas alimentares, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para fixar indenização por danos morais em R$4.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de obrigação cujo vencimento ocorre no domingo considera-se tempestivo quando realizado no primeiro dia útil subsequente. 2. A rescisão unilateral de acordo firmado perante o PROCON nessas circunstâncias configura prática abusiva. 3. A cobrança indevida em tais hipóteses enseja restituição em dobro e indenização por danos morais”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001728-22.2024.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUZIA MARIA JOSE PEDRO RIBEIRO e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. ACORDO CELEBRADO PERANTE O PROCON. PAGAMENTO REALIZADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO EM DOMINGO. RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de acordo firmado perante o PROCON, determinou a suspensão de descontos automáticos vinculados ao contrato original e condenou a instituição ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

2.A sentença afastou o pedido de danos morais. A autora recorreu pleiteando sua fixação. A instituição financeira recorreu alegando incompetência do Juizado e legitimidade da rescisão do acordo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado no primeiro dia útil subsequente ao vencimento em domingo configura inadimplemento; (ii) saber se a rescisão unilateral do acordo firmado no PROCON foi legítima; e (iii) saber se a conduta da instituição financeira gera direito à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O pagamento realizado em 11.12.2023, primeiro dia útil após o vencimento em 10.12.2023 (domingo), é tempestivo, nos termos da legislação aplicável.

5. A rescisão unilateral do acordo configura prática abusiva (CDC, art. 39, V), violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. Os descontos automáticos subsequentes foram indevidos, impondo-se a restituição em dobro.

7. A conduta da ré, ao rescindir indevidamente o acordo e efetuar descontos sobre verbas alimentares, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para fixar indenização por danos morais em R$4.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de obrigação cujo vencimento ocorre no domingo considera-se tempestivo quando realizado no primeiro dia útil subsequente. 2. A rescisão unilateral de acordo firmado perante o PROCON nessas circunstâncias configura prática abusiva. 3. A cobrança indevida em tais hipóteses enseja restituição em dobro e indenização por danos morais”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
proposta por
Luzia Maria José Pedro Ribeiro
em face de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
. A autora relata, em síntese, que a ré rescindiu de forma unilateral um acordo de renegociação de dívida celebrado entre as partes perante o PROCON. Aduz que o referido acordo estabelecia novas condições para o pagamento do débito, sendo que a autora adimpliu regularmente até a terceira parcela, cujo vencimento ocorreu em 10/12/2023, um domingo, tendo o pagamento sido efetuado no primeiro dia útil subsequente, 11/12/2023. Todavia, a requerida entendeu que houve descumprimento contratual e, por isso, declarou a rescisão do acordo, retomando a cobrança com base nas condições do contrato original.

Diante disso, a autora ajuizou a presente ação, pleiteando: (i) a suspensão da cobrança com base no contrato anterior; (ii) a manutenção do acordo firmado perante o PROCON; (iii) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13616016):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que CONDENO o requerido a SUSPENDER o contrato nº 051880050643 de débito automático junto ao Banco Bradesco (Agência 553 - Conta nº 4527-6), diligenciando os meios necessários à suspensão de tal desconto na conta corrente da Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00, devendo observar os termos do acordo extrajudicial firmado perante o PROCON (id 38175687); assim como CONDENO a restituir à autora o montante de R$ 2.826 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação, pelo INPC; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Confirmo a liminar ao seu tempo deferida (id 40065894).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 13616020), a requerida suscitou preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia, bem como preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a legitimidade da rescisão contratual, alegando que o pagamento de 11/12/2023 não foi identificado. Defendeu o exercício regular de direito, pugnando pela reforma da sentença para improcedência da demanda.

Por sua vez, a autora (ID 13616029), requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral.

Contrarrazões pela autora ao ID 13616028.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Preparo recolhido pela requerida, IDs 13616022 e 13616023.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela requerida, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. A própria justificativa utilizada pela ré se confunde com o mérito e com ele será analisada. Ademais, o magistrado é o destinatário final das provas.

A controvérsia central da lide é unicamente de direito, cuja análise prescinde de qualquer prova oral ou pericial, sendo resolvida pela prova documental já anexada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando, sucintamente os autos, trata-se de ação em que a autora celebrou acordo extrajudicial com a instituição ré — Crefisa S/A — perante o PROCON, para quitação de dívida oriunda de contrato bancário. Embora o pagamento da 3ª parcela tenha ocorrido em 11/12/2023, um dia após o vencimento original em 10/12/2023 (domingo, dia não útil), a ré considerou inadimplido o acordo, rescindiu-o unilateralmente e retomou a cobrança com base no contrato original, gerando descontos automáticos da conta da autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pagamentos de boletos com vencimento em dias não úteis (sábados, domingos ou feriados) têm seu vencimento legalmente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem quaisquer ônus ao consumidor, o que foi demonstrado na inicial.

Ademais, conforme destacado na sentença:

Evidentemente, o fato do pagamento ter sido compensado apenas na segunda-feira (11/12/2023), já que o vencimento se deu no domingo (10/12/2023), não é motivo bastante para a ré rescindir unilateralmente o acordo, o que se revela prática abusiva (art. 39, V,CDC), tendo em vista a própria intenção da autora em adimplir a obrigação e preservar o negócio jurídico.

Nem mesmo é possível cogitar em inadimplemento, face à pequena relevância do atraso, por força da teoria do adimplemento substancial, cuja diretriz visa justamente impedir o uso desequilibrado do direito de resolução, eis que a preservação da avença deve se sobrepor aos rompimentos desarrazoados, a fim de dar concretude ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A requerida, unilateralmente, ao proceder a resolução do acordo e novamente iniciar a cobrança do contrato original (n° 051880050643), através de débito automático (id 38175701 e seguintes e 40003406), pratica conduta abusiva e atentatória à boa-fé objetiva, especialmente os deveres anexos de lealdade e cooperação.

Sendo o pagamento tempestivo, a rescisão unilateral do acordo firmado no PROCON (ID 13615625) foi manifestamente ilícita. Consequentemente, a reativação do contrato original e os débitos automáticos subsequentes (total R$942,00) são igualmente indevidos, configurando prática abusiva, que justificam a devolução em dobro, tal como registrado em sentença.

Outrossim, assiste razão à autora quanto à configuração dos danos morais.

A situação dos autos ultrapassa o mero dissabor. A Recorrente é pessoa idosa e portadora de comorbidades. A conduta da Ré, ao desconsiderar um pagamento tempestivo, rescindir unilateralmente um acordo firmado sob a égide do PROCON e subtrair valores de natureza alimentar diretamente da conta da autora, demonstra grave falha e profundo descaso. A necessidade da Autora, em sua condição de saúde, de buscar novamente a tutela jurisdicional para resolver um problema que já havia solucionado (junto ao PROCON) agrava o dano.

Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade da falha, o porte econômico da Recorrida, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado para reparar o abalo sofrido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos fundamentados acima.
Condeno a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento do montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)